Tribunal: TJDFT
Processo: 0723277-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 1169 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Embargos de declaração interposto contra acórdão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o agravo de instrumento para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou erro material ao analisar a aplicabilidade do Tema 1.169 do STJ ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração possuem natureza restrita e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
3.1. O acórdão embargado analisou detalhadamente a necessidade de liquidação do título executivo, conforme Tema 1.169 do STJ que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças coletivas.
3.2. A jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o julgador discorrer sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.
3.3. No caso, não foram identificadas razões que justifiquem acolhimento dos embargos, uma vez que a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão da matéria.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 1.022 do CPC; Tema 1169 do STJ; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC e art. 98, § 4o, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1913854, 0702527-72.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.); (Acórdão 1711186, 0731265-41.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 15/06/2023.).